Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-64.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801234-64.2021.8.14.0201

APELANTE: WILSON CORDEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei nº 9.503/97) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97), com imposição de pena total de 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por provas documentais e testemunhais consistentes, incluindo o laudo pericial de embriaguez e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

4. A negativa do acusado em realizar exames de alcoolemia, somada aos relatos de sinais visíveis de embriaguez, como hálito alcoólico, reforça a materialidade do crime de embriaguez ao volante.

5. O relato das testemunhas, corroborado pelos demais elementos probatórios, afasta a alegação de insuficiência de provas, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A existência de sinais visíveis de embriaguez e a recusa em realizar exame de alcoolemia são suficientes para a comprovação do crime de embriaguez ao volante. 2. A condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, respaldada em provas suficientes."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303 e 306.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wilson Cordeiro Mendes
(nascido em
12/03/1967
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/05/2024
, doc. ID 19498961, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, pelo crime previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97 (
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
) e a uma pena de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pelo crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (
embriaguez ao volante
), totalizando, em razão do
concurso material
, uma pena definitiva de
02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além da
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 (um) anos
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19498861) que, no dia
30/05/2021
, por volta das 19h30min,
o denunciado Wilson Cordeiro Mendes estava conduzindo veículo automotor (de placa NJY8244 – FIAT SIENA, Flex, de cor cinza, ano 2008) sob influência de álcool
, quando atingiu frontalmente um mototaxista em que estavam L. F. de S., Natasha Ferreira de Souza e seu filho recém-nascido (04 meses).

Elenylson Luís Lobato Brabo
e
José Pedro Aquino Rosa
, ambos policiais militares, disseram à autoridade policial que o acusado foi conduzido para a realização do teste do bafômetro, mas o acusado se recusou a realizar o teste, então, a guarnição levou o denunciado até o IML ara realização do exame de punção venosa, mas o acusado também se recusou a realizar este exame, o que gerou o
Termo de Recusa de nº 2021.01.000055
. Em seguida foi realizado o exame pericial clínico de embriaguez, dando como conclusão de que o acusado estava em estado de embriaguez no momento do exame, conforme
laudo nº 2021.01.000053-CLI
.

Disseram que, quando chegaram ao local do acidente, a ambulância do bombeiro no comando CB-BM Lúcio já havia levado as vítimas para o Hospital Metropolitano. Então levaram o denunciado para a delegacia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. Disseram também que os veículos envolvidos no acidente (carro do acusado e moto das vítimas) não foram apresentados, pois não estavam em condições de trafegabilidade.

A testemunha
João dos Santos Ferreira de Souza
, pai das vítimas L. F. de S. e Natasha Ferreira de Souza e avô do filho de Natasha, disse em seu depoimento à autoridade policial, que quando chegou ao local do acidente viu Natasha Ferreira de Souza caída no chão, L. F. de S. sentada na ciclovia e foi informado que
o recém-nascido havia sido levado para o Hospital Abelardo Santos
. Relatou que ficou esperando a ambulância dos bombeiros para
levar Natasha para o Hospital Metropolitano, pois fraturou a perna; L. sofreu apenas escoriações na perna
. Continuou o relato dizendo que soube que
o denunciado era o condutor causador do acidente na delegacia e que dava para perceber visivelmente que o acusado estava embriagado
.

Em
escuta especializada
, a adolescente L. (14 anos de idade) relatou que quando estava na motocicleta com sua irmã e seu sobrinho
avistou ao longe um carro que vinha em sentido contrário que estava fazendo “zig-zag” na pista, por conta disso, o motociclista diminuiu a velocidade, mas quando os veículos se aproximaram, o carro invadiu a pista contrária acertando a motocicleta frontalmente
. A adolescente continua o relato dizendo que quando viu que o carro colidiria com a motocicleta fechou os olhos e quando abriu percebeu que havia sido lançada para o meio da pista, então rolou para o acostamento para não ser atropelada por outros veículos. Viu que os outros passageiros da motocicleta também haviam sido lançados para o meio da pista,
o bebê chorava intensamente e que ele estava com o rosto coberto de sangue
. Disse ainda que
o acusado saiu do carro, olhou para as vítimas e quando voltava para dentro do veículo para fugir do local
, foi impedido pela população que pegou a chave do carro para que ele não fugisse.

Em
razões recursais
(doc. ID 20660205), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face de
depoimentos frágeis e contraditórios
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Segundo a defesa, as vítimas estavam em um veículo capaz de comportar apenas 02 (duas) pessoas, porém eles eram 03 (três), além de transportar um recém-nascido.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21243226), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21310044).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade dos crimes
são inquestionáveis e encontram-se demonstradas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19498689), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 19498689), pelo
Laudo nº 2021.01.000053-CLI – Perícia de Exame Clínico de Embriaguez
(doc. ID 19498689), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A testemunha
José Pedro Aquino Rosa
, soldado da Polícia Militar, afirmou que participou dos fatos narrados e tomou conhecimento via CIOP, e em virtude de sua viatura estar na área do acidente, se deslocaram para o local. Aduziu que viu os veículos, sendo a motocicleta e o carro, razão em que solicitaram apoio do 192 às vítimas. Informa que chegou a ver o acusado e se dirigiu até as vítimas no local do acidente e não ficou acompanhando o cidadão, sendo outro policial que o fez além de que participou da condução do acusado. Narra que o acusado se recusou a fazer o exame de alcoolemia e que posteriormente foram ao IML tentar fazer o exame, mas este também se recusou, pelo que conduziu o acusado para delegacia.

A testemunha
Elenylson Luiz Lobato Brabo
, sargento da Polícia Militar, afirmou que foi informado pela CIOP sobre o acidente de trânsito ocorrido na rodovia Arthur Bernardes e, diante disso, sua viatura em conjunto com outra mais antiga, foram ao local do acidente. Ao chegarem no local, verificaram que de fato havia ocorrido um acidente de trânsito e que estava chegando no local uma ambulância para prestar socorro às vítimas. Ademais, foi solicitado pelos policiais da viatura mais antiga que apresentassem a situação e realizassem a condução do acusado para a delegacia. Informa que se recorda que o acidente foi entre um carro e uma moto; que havia 3 (três) pessoas lesionadas e que elas estavam na moto, sendo que se lembra de uma moça estar mais lesionada, porém, não se recorda o estado da criança. Destaca que o automóvel estava com marcas de impacto e aparentemente o acusado não estava bem, ou seja, que aparentava ter ingerido álcool. Logo, foi solicitado a realização de exames para verificar se o acusado estava embriagado e que este se negou a fazer os exames sendo somente avaliado pelo perito do IML. Por fim, reconheceu o acusado na sala de audiência.

Durante seu
interrogatório
, o acusado
Wilson Cordeiro Mendes
utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, principalmente pelo
depoimento dos policiais que participaram da diligência
, tanto na Depol como em juízo, a qual recai sobre o acusado Wilson.

Mesmo que as vítimas não tenham comparecido na audiência de instrução e julgamento,
os depoimentos das testemunhas de acusação
, prestados em juízo, confirmaram a ocorrência do acidente, causado pelo acusado, que tinha sinais visíveis de embriaguez, além do hálito alcóolico.

Além do que, a testemunha
João dos Santos Ferreira de Souza
, genitor e avô das vítimas,
confirmou os fatos e a autoria delitiva quando ouvido perante a autoridade policial
(doc. ID 19498689)

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes tipificados nos arts. 303 e 306 da Lei nº 9.503/97.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024